Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CASUISTICAMENTE CONSTATADA. DEVEDOR COM PARCOS RECURSOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No caso vertente, estão ausentes os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário. O agravado é professor de ensino fundamental do Município de Luziânia e aufere renda mensal no valor inferior a dois salários mínimos.
2. A autorização de qualquer percentual de desconto inegavelmente repercutirá nas condições de dignidade mínimas de sobrevivência de quem, no caso, aufere renda abaixo de dois salários mínimos.
3. Nesse contexto, verifica-se que realizada a ponderação dos valores envolvidos infere-se que a manutenção do mínimo existencial do devedor necessita prevalecer sobre o direito do credor em buscar a satisfação de seu crédito, condição que impõe o desprovimento do recurso.
4. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; Acórdão 1732233, 07170295020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.